Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-98.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022682-98.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DIEMY VIEIRA - CPF: 006.901.191-51 (APELANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Juros Remuneratórios. Avaliação Do Veículo. Seguro Prestamista. Ausência De Abusividade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegações de juros remuneratórios abusivos, avaliação acima do mercado e imposição de seguro prestamista.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
ii
) saber se houve onerosidade excessiva na avaliação do veículo financiado; e
iii
) saber se houve imposição indevida de seguro prestamista.

III.
Razões De Decidir

3.
A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% ao mês) não excede de forma flagrante a média de mercado à época da contratação, conforme dados do BACEN. Aplicação do entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

4.
A diferença entre o valor do veículo financiado e a referência da tabela FIPE não configura, por si só, abusividade, dada a natureza referencial da tabela e a ausência de prova de vício de consentimento ou onerosidade excessiva.

5.
A contratação do seguro prestamista consta expressamente no contrato assinado, sem prova de imposição. Observância da tese fixada no Tema 972/STJ, quanto à validade da cláusula se demonstrada a voluntariedade e ciência do consumidor.

6.
Inexistente cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito. Ausente conduta abusiva, não há dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula contratual de juros remuneratórios quando a taxa pactuada não excede de forma flagrante a média de mercado. 2. A Tabela FIPE tem caráter referencial e não impede a livre negociação do valor de veículo usado. 3. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e 51, §1º; CPC, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas 297 e 382/STJ; TJMT, Apelação Cível 1002347-91.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1022682-98.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Renato
Diemy
Vieira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que houve avaliação exacerbada do veículo financiado, imposição de seguro prestamista sem opção de escolha e aplicação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado.

Ao
final,
requer
a reforma
integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O Banco
Réu
revel
,
n
ão
apresentou
contrarrazões.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Renato
Diemy
Vieira
ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aduzindo que a Cédula de Crédito Bancário n. 2912644803, firmada em 13/05/2022, apresenta cláusulas abusivas quanto à avaliação do veículo, à imposição de seguro prestamista e à taxa de juros remuneratórios aplicada.

O Ju
iz

a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os encargos contratuais estão em conformidade com a legislação e jurisprudência vigente. Em sede de embargos de declaração,
sanou erro material para afastar a
condenação
do Autor em
honorários advocatícios,
ante a

inexistência
de litigiosidade.

Inconformada,
o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a validade dos encargos financeiros incidentes sobre a Cédula de Crédito Bancário
impugnada,
notadamente quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, da imposição do seguro prestamista e da eventual onerosidade decorrente da avaliação do veículo.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

De toda forma, cumpre
registrar que, embora revel
o Réu
, a matéria dos autos é de direito e não admite presunção de veracidade quanto às alegações autorais (art. 345, II, do CPC).

No caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n. 2912644803
,
refere-se à operação de crédito para aquisição do veículo usado marca Fiat, modelo Palio Fire
Economy
, ano/modelo 2011/2012, no valor total de R$ 35.000,00, com entrada de R$ 12.500,00 e saldo financiado em 48 parcelas mensais de R$ 922,85, com carência de 36 dias para o primeiro vencimento.

Consta do instrumento contratual a pactuação de juros remuneratórios à taxa de 2,57% ao mês, equivalente a 35,55% ao ano, com previsão de multa moratória de 2% sobre o valor total da dívida em caso de inadimplemento, além de juros de mora de 1% ao mês e encargos contratuais.

Quanto aos juros remuneratórios, o Apelante alega que a taxa contratada (2,57% ao mês) ultrapassa a média de mercado à época da contratação, o que caracterizaria abusividade. O argumento, contudo, não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete nº 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Por outro lado, permanece o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo passível de revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância.

Na hipótese
, a taxa pactuada de 2,57% ao mês (equivalente a 35,55% ao ano) não excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado informada pelo BACEN à época da contratação (27,88% a.a.), razão pela qual não há que se falar em abusividade flagrante.

Segundo informações obtidas no site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
taxasjuros
), a taxa média de mercado para operações de crédito com recursos livres
,
aquisição de veículos por pessoas físicas
,
no mês de maio de 2022, data da contratação, era de aproximadamente 2,07% ao mês.

Dessa forma, constata-se que, embora a taxa de juros remuneratórios
de 2,57% ao mês
esteja um pouco acima da média de mercado, tal diferença não é expressiva a ponto de configurar abusividade, de modo que o contratado está em conformidade com os parâmetros aceitos pela jurisprudência, razão pela qual não se justifica a revisão judicial.

O Apelante
sustenta
, também,
a abusividade na avaliação do veículo, alegando que, à época da contratação (maio de 2022), o bem foi financiado por R$ 35.000,00, embora o valor médio de mercado, conforme a tabela FIPE, fosse de R$ 28.346,00.

No entanto, a Tabela FIPE constitui apenas parâmetro de referência para negociações, não fixando valores mínimos ou máximos a serem praticados no mercado, conforme esclarece a própria Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas: “
Os preços efetivamente praticados variam em função da região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico.
” (
https://veiculos.fipe.org.br/
).

A
negociação de veículos usados envolve variáveis subjetivas como estado de conservação, procedência, acessórios e demanda local, que justificam variações legítimas no valor final.

Logo, a
usente prova de que o preço pactuado tenha sido imposto unilateralmente pela instituição financeira, ou que decorra de conduta abusiva, não se justifica a intervenção judicial.

Além disso, não há prova de que o preço estipulado não tenha sido livremente acordado entre as partes com base em avaliação particular, pelo que não se mostra admissível o Judiciário substituir a livre negociação sem demonstração cabal de onerosidade excessiva ou de vício de consentimento.

Referente à contratação do seguro prestamista, observa-se que o valor foi incluído no contrato e devidamente financiado, sem demonstração de que tenha havido imposição pela instituição financeira.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento sob o rito de recursos repetitivos (Tema 972), de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, cuja aplicação da tese ficou delimitada para os contratos celebrados a partir de 30/04/2008.

No entanto, tal orientação não implica nulidade automática da cláusula de contratação de seguro, de modo que é válida a sua inclusão quando demonstrada a voluntariedade e a ciência do contratante.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário firmada
no ano de 2022
, verifica-se que
consta
o encargo de R
$ 897,75 relativo ao seguro Prestamista contratado com a empresa Cardif do Brasil Vida e Previdência
S.A.
,

devidamente assinado

pelo Apelante
, de modo que
não há qualquer prova de vício de consentimento
.

Portanto
mostra-se legítima a cobrança dos valores a título de seguro, conforme já decidido por esta Corte em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. IOF. SEGURO. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, afastando a alegação de abusividade nas cláusulas referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas contratuais (cadastro, seguro, assistência técnica) e cobrança de IOF, bem como o pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade das cláusulas contratuais de financiamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas e serviços adicionais (cadastro, seguro e assistência), bem como a possibilidade de devolução em dobro de valores pagos supostamente de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação combateu os fundamentos da sentença. 4. Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios praticados, os quais ficaram abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). 5. Legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente pactuada e permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, conforme Súmula 539/STJ

6. Validade da cobrança de IOF adicional, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). 7. Regularidade da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN n.º 3.518/2007 e em valor compatível com a média de mercado. 8. Legalidade da cobrança de seguro e serviços de assistência técnica, diante da demonstração de contratação facultativa e ausência de vinculação com o grupo econômico da instituição financeira, conforme fixado no Tema 972/STJ.

9. Indevida a repetição do indébito ante a inexistência de cobrança irregular constatada.

10. Manutenção integral da sentença e majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cláusulas referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas de cadastro, IOF, seguro e serviços de assistência, desde que pactuadas de forma expressa, em conformidade com a média de mercado e respeitada a liberdade de escolha do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, j. 24.10.2013; STJ, Tema 972; Súmulas 297, 479 e 539/STJ; Súmula 566/STJ. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1002347-91.2024.8.11.0025, relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 24/04/2025).

No
que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos, tem-se que tal pleito fica prejudicado, diante da manutenção da validade das cobranças impugnadas.

Da mesma form
a
, ausente qualquer ilicitude nos encargos contratuais discutidos,
fica
prejudicada a pretensão indenizatória, porquanto não evidenciada conduta abusiva ou lesiva por parte da instituição financeira capaz de ensejar violação aos direitos da personalidade do consumidor.

De resultado,
a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, visto que o Juízo de primeiro grau expressamente afastou a fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025